Tribunal: TJMT
Processo: 1020849-69.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020849-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (APELADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (APELANTE), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ÊNIO JÓSE DE ARRUDA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO EXTRAJUDICIAL E JULGA EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 619 DO CPC – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO INVENTARIANTE – CARÊNCIA DE COMUNICABILIDADE – VERIFICADA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE INFORMAÇÕES E PEDIDO APRESENTADO POR UM DOS HERDEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE SE REVELA PREMATURA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, não se observa nos autos do processo de inventário autorização para a confecção de acordo nos presentes autos entre o Apelado/herdeiro.

Portanto, há nítida inobservância da regra disposta pela lei de regência, contrariando o que determina o art. 619 do CPC.

De mais a mais, observa-se que a Recorrente peticionou trazendo informações a respeito da administração da inventariante nos autos principais;
contudo, o Juiz singular sequer analisou o quanto informado.

Sob esta perspectiva, conclui-se que a sentença homologatória fora proferida de maneira precipitada, pois, havia pendências a serem dirimidas pelo Juízo singular a respeito das informações trazidas por uma das herdeiras do espólio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS.

Ação:
Ação de Cobrança
proposta por
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS
em face do
ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que homologou o
acordo a que chegaram as partes e a desistência do prazo recursal, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Apelo
: em síntese, a apelante aponta vício insanável no ato de homologação do acordo pela inventariante
TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS e o Apelado
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS.

Alega que há concretas inconsistências nos valores apresentados como saldo devedor pelo Recorrido. Ressalta que
a ausência de convocação dos Bancos credores aos autos representa mais que uma simples negligência, configura-se como uma falha grave que impede a análise acerca da existência real das dívidas apresentadas ou de sua eventual prescrição ou enquadramento na categoria de fundo perdido.

Afirma que o acordo homologado pelo Juízo singular foi firmado entre os Apelados sem a autorização do Juízo do inventário e, ainda, sem a oitiva dos demais herdeiros, contrariando o disposto no art. 619 do CPC.

Aduz que essa circunstância corrompe a integridade do processo e ofusca a possibilidade de se chegar a um entendimento justo e equitativo.

Destaca que o Juízo deixou de analisar informações e pedidos outrora manifestados pela Recorrente, o que poderia obstaculizar a homologação do acordo, pois, segundo afirma,
“sem qualquer zelo pelo patrimônio do espólio, a Inventariante teria proposto um acordo, com o Autor (seu filho), ora Apelado, para que seja pago pelo espólio do Requerido, o valor de R$ 281.442,83 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois mil reais e oitenta e três centavos).”

Destaca que sobre os valores depositados deveriam incidir juros e correção monetária até a data do efetivo levantamento, bem como acolher a pretensão.

Convicta nessas assertivas, almeja a cassação da sentença terminativa, com a consequente anulação da homologação do acordo ratificado
na origem.

Contrarrazões apresentadas
intempestivamente
ao ID. 217975833.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a Recorrente almeja a concessão da justiça gratuita ao argumento de que não detém condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Pois bem. Da análise da documentação apresentada (IDs. 219616677 e seguintes), é possível concluir que a Apelante se encontra em situação de hipossuficiência financeira, o que autoriza a contemplação da benesse da justiça gratuita.

Portanto,
defere-se a gratuidade pleiteada
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Cobrança
movida por
FÁBIO LUIZ AMIDEN MARTINS
em desfavor de
ESPÓLIO DE ÊNIO JOSÉ DE ARRUDA MARTINS
, em que pretende o recebimento da importância de
R$ 281.442,83 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois mil reais e oitenta e três centavos).

Observa-se que o autor/Apelado firmou com a inventariante do espólio de ÊNIO JOSÉ DE ARRUDA MARTINS (mãe do autor) acordo para a solução do litígio, que fora homologado pelo Juízo da causa (ID. 919164489).

A Apelante, na condição de filha e herdeira do
de cujus
, por sentir-se lesada dos termos do acordo pactuado nos autos, manifestou inconformismo na audiência de conciliação – ocorrida em 08/08/2022 –
vide
ID. 217975817.

Pois bem. Da análise dos autos e da documentação que o complementa, conclui-se que razão assiste à Apelante.

O art. 619 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Na hipótese, não se observa nos autos do processo n.º 0025358-02.2016.8.11.0041, autorização do Juízo Inventariante (1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá) para a confecção de acordo nos autos entre o Apelado/herdeiro
(
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS)
e a Inventariante TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS.

Portanto, há nítida inobservância da regra disposta pela lei de regência, contrariando o que determina o art. 619 do CPC.

De mais a mais, observa-se que a Recorrente peticionou trazendo informações a respeito da administração da inventariante nos autos principais (processo
n.º 0025358-02.2016.8.11.0041), como se denota do ID. 91916489; contudo, o Juiz singular sequer analisou o quanto informado.

Sob esta perspectiva, conclui-se que a sentença homologatória fora proferida de maneira precipitada, pois havia pendências a serem dirimidas pelo Juízo singular a respeito das informações trazidas por uma das herdeiras do espólio.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito a sentença homologatória
constante no ID. 93013150.

Por consequência lógica,
determina-se
o retorno das partes ao
status quo ante
em razão da nulidade declarada do acordo firmado entre as partes.

Devolvam-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito.

Comunique-se
o teor deste Acórdão ao Juízo da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, onde tramita o processo de inventário (autos
n.º 0025358-02.2016.8.11.0041).

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024